Tribunal: TJMT
Processo: 0007223-33.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007223-33.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –

TRÁFICO
DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CONCRETA – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – D
ESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME – RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do crime de tráfico de drogas, porquanto a droga apreendida estava em via pública e não há demonstração de nenhum vínculo com o réu. É devida a absolvição do réu, quando as provas obtidas são insuficientes para a total compreensão da dinâmica fática, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

No caso , considerando a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, notadamente porque preenchido todos os requisitos, eis que o apelante é primário, não praticou nenhum outro crime no mesmo contexto e a quantidade de munições apreendidas (14 munições de calibre .22), por si só, é insuficiente para demonstrar perigo ao bem jurídico tutelado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007223-33.2017.8.11.0064

APELANTE: GABRIEL DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela Defensoria Pública

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 0007223-33.2017.8.11.0064, julgou procedente a inicial acusatória para condenar Gabriel Dias da Silva a 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4o, da Lei 11.343/06 e a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, ID. 164371186, alegou fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico, baseada apenas nas declarações do policial militar Wender Souza Cabral, que teve dificuldade de recordar da abordagem policial. Quanto ao crime de posse de arma de fogo, sustentou a atipicidade da conduta, ante a apreensão de apenas 14 (quatorze) munições, desacompanhadas de arma de fogo. Sobre a dosimetria da pena, aduziu ausência de fundamentação específica para fixação da fração de apenas 1/6 (um sexto) em decorrência da minorante do tráfico privilegiado. Requereu a absolvição do delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, bem como a absolvição do crime de posse de munição de arma de fogo, pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima.

Em contrarrazões recursais, ID. 164371191, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 169632680.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos delitos de tráfico e posse irregular de munição de arma de fogo ou, subsidiariamente, à
modificação da fração redutora do tráfico privilegiado para o máximo legal.

A denúncia narrou o que se segue, ID. 164369125, p. 01
:

“(...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 22/03/2017, por volta das 16h15min, na residência situada na Rui Barbosa, no 419, Bairro Vila Canãa, nesta cidade, o denunciado GABRIEL DIAS DA SILVA foi preso em flagrante delito por vender 03 (três) porções com massa bruta de 22,6 (vinte e dois gramas e seiscentos miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratam de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal

e regulamentar, consoante positiva o Laudos periciais de fls. 21/22 e 39.

São dos autos que, no dia e horas supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou o denunciado Gabriel comercializando drogas a um usuário, já conhecido no meio policial, os quais, ao notarem a presença policial, tentaram se evadir, porém, foram interceptados e abordados.

Em revista pessoal, a droga não foi encontrada na posse do denunciado e do usuário, razão pela qual foram liberados, contudo, os policiais, ao procederam uma busca no local da abordagem, encontraram próximo ao um vaso de planta as referidas porções de pasta base de cocaína.

Na sequência, diligenciaram e realizaram, mediante autorização da genitora do denunciado, revista no quarto do mesmo, onde apreenderam 14 (quatorze) munições de calibre 22, de uso permitido, intactas (Laudo pericial, fls. 30/31), além de 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta, e 01 (uma) porção de ácido bórico, pesando 214,9 g (duzentos e quatorze gramas e novecentos miligramas), utilizada para preparar entorpecentes (Termo de exibição e apreensão fl.09).

Em diálogo, a namorada do denunciado, Gleice Adrielly Vieira Santana, que dormia no quarto, relatou que a droga e munições são de propriedade de Gabriel, o qual praticava o tráfico no local.

Em seguida, o denunciado retornou ao local e assumiu a propriedade das drogas e munições, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 0003674-10.2020.8.11.0064, Código: 11487884, Número/Ano: -/2020), bem como 01 (um) inquérito policial pelos crimes, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (IP. n. 7739-53.2017.811.0064, Código 658633). (...)”.

A materialidade está comprovada através do Boletim de Ocorrência n. 2017.98138 (ID. 164369125, p. 09), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 164369125, p. 15), Laudo Pericial Preliminar (ID. 164369125, p. 27) e Laudo Pericial (ID. 158432152, p. 50).

O Laudo Pericial atestou a positividade de 22,6g (vinte e dois gramas e seis centigramas) de pasta base de cocaína (apreendida na rua, em um vaso de planta), bem como a 214,9g (duzentos e quatorze gramas e nove centigramas) de ácido bórico (apreendido na residência do apelante) (ID. 164369125, p. 27).

Em sede policial, o apelante Gabriel Dias optou por permanecer em silêncio.

Em juízo, o apelante Gabriel Dias negou a prática do tráfico de drogas, dizendo desconhecer a droga apreendida. Afirmou ser usuário de drogas e que, quando estava indo ao mercado, foi abordado por agentes policiais que não apreenderam nada de ilícito com ele e o liberaram. Descreveu que foi informado que os policiais teriam ido até sua residência e apreendido objetos ilícitos, ao que decidiu ir para delegacia assumir apenas a propriedade das munições apreendidas. Relatou que o ácido bórico apreendido pertencia ao seu padrasto, que era caminhoneiro e que apenas a munição de arma de fogo lhe pertencia. Narrou que não entendeu a situação, pois foi abordado pelos policiais e liberado, somente depois os agentes apareceram com uma porção de droga, encontrada na rua, e dizendo que lhe pertencia.

Wender Souza Cabral, Policial Militar, relatou perante a autoridade policial o seguinte:

“(...) Que durante rondas pelo bairro Canãa avistamos o suspeito Gabriel com usuário já conhecido no nosso meio policial e quando os mesmos avistou nossa aproximação tentaram se dispensarem. Diante da fundada suspeita percebemos que estava ocorrendo uma comercialização de entorpecentes efetuamos abordagem de início não sendo encontrado nada com os mesmos. Sendo liberados ambos tomaram rumo ignorado e logo em seguida o 3o SGT PM Wender voltei novamente ao local da abordagem e próxima um vaso de planta encontrei 02 (duas) pedrinhas de substância aparentando ser pasta base de cocaína e devido na primeira abordagem a genitora do suspeito Gabriel ter aproximado pra acompanhar nosso trabalho. Pedi que ela saísse pra perguntar onde estaria o filho estava? Nos respondeu que não sabia mais que seu paradeiro. Perguntei se havia atualizado a guarnição proceder uma busca no quarto do suspeito Gabriel devido ter encontrado as 02 (duas) pedrinhas (pasta base) no local da abordagem. Sendo autorizado pela proprietária fomos até o parque do suspeito Gabriel e lá foi encontrado entorpecente e 14 munições de calibre .22 intactas (...)”
(
sic
do ID. 164369125, 13).

O PM Wender Souza, sob o crivo do contraditório, relatou ter dificuldade para se recordar da abordagem, limitando-se apenas a dizer que podia ratificar as declarações extrajudiciais e que se recordava apenas do momento em que o apelante Gabriel Dias confessou a propriedade dos objetos encontrados em seu quarto, por receio de sua genitora ser penalizada por suas ações. Confira-se:

“MP: Você pode explicar com as suas próprias palavras como foi esse trabalho da polícia militar?

Wender: O que eu posso fazer é ratificar o histórico da ocorrência, dar detalhes do fato em si, mais minuciosamente, eu não posso fazer isso pelo decorrer do tempo, lembro sim da ocorrência, ele veio, se manifestou como sendo a drogas que encontrada no local, para evitar que a mãe dele e a namorada dele fossem presas também, isso aí que eu lembro com certeza;

MP: Wender, tem um detalhe na denúncia do MP, que essa namorada dele, a Gleice Adrielly Vieira Santana, que dormia no quarto, teria relatado que as drogas e a munição eram do Gabriel e disse que ele praticava tráfico no local, você lembra se ela mesmo falou que ele tava traficando?

Wender: Meritíssimo, eu não posso dar essa certeza para o senhor pelo decorrer do tempo, lembro que ele voltou no local e disse que a droga era dele, dessa relação dela ter falado alguma coisa a mais eu não posso dizer, pelo decorrer do tempo.

(...)

DPE: Você se lembra porque o Gabriel foi abordado?

Wender: Nós visualizamos ele comercializando drogas em frente a residência dele.

DPE: No momento vocês conseguiram pegar a pessoa que estava comprando? Alguém foi abordado além dele?

Wender: Não, a gente não conseguiu (...) aí quando a gente fez a revista na residência dele, com a autorização da mãe dele, foi aí que nós encontramos o bórico e mais algumas coisas, não me lembro se tinha droga no local, aí ele viu que a família seria penalizada e retornou no local. (...)”
(
sic,
ID. 164371175 – transcrição do registro de mídia audiovisual.)

O PM Jebson Ribeiro do Nascimento não foi capaz de recordar da abordagem policial, não contribuindo para a elucidação dos fatos.

Gleice Adrielly Vieira Santana, namorada do apelante à época dos fatos, declarou durante a fase policial:

“(...) Que a declarante afirma que namora com suspeito Gabriel há 01 (um) mês, mas não sabe se ele vende ou usa entorpecentes; que, na data de hoje, após ter almoçado na casa de Gabriel, foi deitar um pouco na casa do mesmo, pegando no sono e não percebeu que esse saiu para rua; que passado algum tempo, a polícia militar chegou na residência acompanhada da mãe de Gabriel, onde abriram o quarto acordando declarante; que, foi feita revista no local, onde os policiais encontraram munições e substância dizendo ser cocaína, que a mesma não tinha conhecimento das munições nem da existência de cocaína e foi levada para a viatura, momento em que o Gabriel se fez presente e assumiu a propriedade como sendo sua as munições e o entorpecente encontrado em sua residência, como já disse desconhece que Gabriela usuário de substância entorpecente ou que venda substância ou munições que também desconhece que Gabriel possui arma de fogo (...)”
(
sic,
ID. 164369125, p. 23).

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado ao fundamentar a condenação do apelante, observa-se que não há provas concretas a vincular o entorpecente apreendido em um vaso de planta em via pública ao apelante.

A denúncia narrou que o apelante comercializou a droga para usuário conhecido na região e que o entorpecente foi apreendido escondido em um vaso de planta. Todavia, no decorrer da instrução criminal, nada foi comprovado.

Os agentes policiais não se recordaram da abordagem e tampouco conseguiram apontar o sujeito abordado na companhia do apelante. Ademais, não há nenhuma prova a demonstrar que a droga apreendida pelos agentes policiais era de propriedade do apelante.

Importante relembrar que, após ser abordado pelos agentes policiais, nenhum objeto ilícito foi apreendido em posse do apelante, que foi inclusive liberado. A porção de pasta base de cocaína somente foi encontrada depois, escondida em um vaso de planta, que sequer estava na residência do apelante.

Ademais, verifica-se que o depoimento de Gleice Adrielly Vieira Santana foi influenciado por descrição equivocada dos fatos, pois, ao ser ouvida na delegacia, acreditava que a porção apreendida na residência do apelante era de cocaína, quando, em verdade, tratava-se de ácido bórico, substância que, embora seja utilizada por usuários e traficantes para incrementar a quantia de drogas, também serve como antisséptico e adstringente e não figura no rol do Ministério da Saúde de drogas ilícitas.

A prova judicializada limitou-se apenas no frágil depoimento do policial
Wender Souza
, que somente ratificou as declarações extrajudiciais e teve expressiva dificuldade de rememorar qualquer detalhe da ocorrência.

Nesse cenário, as provas obtidas são insuficientes para a total compreensão da dinâmica fática, situação que impossibilita a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A propósito, essa é a jurisprudência desta Câmara Criminal:

“(...) Persistindo dúvidas acerca da real dinâmica factual, e constatada a existência de provas que indicam a ocorrência de agressões mútuas, não se sabendo, ao certo, quem as teria iniciado ou quem estaria repelindo a injusta agressão, afigura-se acertada a absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”. (...)”
(N.U 0019376-96.2015.8.11.0055, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022).

No que tange ao crime de posse de munição de arma de fogo, é sabido que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 são de perigo abstrato, razão pela qual o simples fato de o réu estar transportando as munições, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza-se a conduta descrita no tipo penal.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal passou a compreender ser possível reconhecer a insignificância da conduta nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ante a inexistência de perigo à incolumidade pública (STF, RHC n. 143.449/MS, Segunda Turma, DJe 9/10/2017 e HC n. 154390, Segunda Turma, DJe 7/5/2018).

A partir do posicionamento do STF, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.853.920/SC, fixou o seguinte posicionamento:

“(...) o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)”
(EREsp n. 1.853.920/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Outrossim, não se olvida o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão de entorpecente, a caracterizar o crime de tráfico de drogas, no mesmo contexto em que encontradas munições de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Todavia, no caso em exame, considerando a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, notadamente porque preenchido todos os requisitos, eis que o apelante é primário, não praticou nenhum outro crime no mesmo contexto e a quantidade de munições apreendidas (14 munições de calibre .22), por si só, é insuficiente para demonstrar perigo ao bem jurídico tutelado.

Ademais, em semelhante feito – porte de 16 munições – o Superior Tribunal de Justiça adotou a mesma compreensão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA.
PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VIDA PREGRESSA DELITUOSA NÃO CONFIGURADA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que ‘o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta’ (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Assim, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018).

3. Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes.

4. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que ‘para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático’ (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.

5. Na hipótese, consta do acórdão recorrido que ‘o denunciando portou e transportou 16 (dezesseis) cartuchos de munição intactos, calibre .20, marca CBC, [...] de uso permitido’. Embora a inicial acusatória mencione a apreensão dos cartuchos em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nenhum outro crime foi imputado ao agravante, não havendo notícia de que as munições apreendidas fossem dirigidas ao tráfico de drogas
.

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.271.395/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (sem grifo no original)

Nesse contexto, com base nas particularidades do caso concreto, mormente por se tratar de réu primário e de bons antecedentes, aplica-se o princípio da insignificância, para afastar a tipicidade material do fato, absolvendo o apelante da prática do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de Gabriel Dias da Silva, para absolvê-lo das imputações do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023